Tribunal: TJES
Processo: 5000914-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000914-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE BARBOSA FERREIRA GOMES
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000914-98.2021.8.08.0048

RECORRENTE: LUCIANE BARBOSA FERREIRA GOMES

RECORRIDO:
LOJAS AVENIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 8840618) interposto pela Requerente, em face da sentença (ID n 75111864) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Recorrida a restituir à Requerente R$ 100,00 (cem reais), cancelando o débito

o débito remanescente referente ao parcelamento do valor relativo ao aparelho celular SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB 8MP 5,3'" no cartão de crédito de número 6363xx.******.0380, bem como os encargos decorrentes do inadimplemento, e improcedente pleito de danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando a Requerente, em síntese, que a desídia por parte da Recorrida impôs a perda de tempo útil da mesma no desiderato de ver seu direito reconhecido. No seu entender o tempo gasto para resolver um problema de consumo é indenizável. Pleiteou ainda o beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões a Recorrida pugna pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com preparo.

É o relatório. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Da preliminar de Inovação recursal.

Não há que se falar em inovação recursal, uma vez que a tese da Recorrente de que o produto adquirido não foi fornecido no tempo indicado pela Recorrida foi levantada em sua inicial, de sorte que a Recorrida teve a oportunidade de se manifestar a respeito, o que foi devidamente enfrentado pelo juízo
a quo.

Ademais a menção à tese de desvio Produtivo aventada no Recurso que ora se examina seria uma inovação recursal por si só não é suficiente ao não reconhecimento do recurso.

Portanto, não há que se negar seguimento ao recurso por este motivo
.

DO MÉRITO

A controversia em questao se refere a improcedência do pleito de dano moral ante todo os percalços mencionados pela parte requerente em sua inicial e agora, através do Recurso que se examina, tendo em vista a não entrega do aparelho celular SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB 8MP 5,3', no tempo estimado pela Recorrida, fazendo com a mesma tenha tentado resolver o problema sem obtenção de êxito.

Em que pese o entendimento do magistrado prolator da sentença de piso, entendo de maneira diversa, razão porque a sentença, na parte do dano moral, deva ser reformada. Explico.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a magistrada prolatora da sentença de piso entendeu que a Recorrente sofreu apenas “mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia”,
haja vista não ter comprovado que tenha entrado em contato com a Recorrida a fim de informar-se acerca da entrega da mercadoria, tampouco apresentou provas de que a demandada tenha se negado a entregar-lhe o produto adquirido.

Ao compulsar os autos verifico que a Recorrente se dirigiu ao Procon, informando sobre a compra e a não entrega do produto adquirido, tendo a Recorrida sido notificada sobre a situação, quedando-se silente, quando deveria, como de fato deve, prestar toda a assistência necessária a entrega dos produtos por ela negociados.

Com efeito, a par de tais considerações, ao ver deste Relator os fatos aqui narrados, de maneira pontual, são capazes de ofender a moral da Recorrente, pois após a compra do produto, o pagamento da primeira parcela e a não entrega no prazo estipulado pela Recorrida, obrigou-a a despender tempo inclusive mediante reclamação perante o PROCON, de sorte que se reconhece ofensa moral.

Nesse sentido a jurisprudência, senão vejamos:

Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Compra e venda pela internet. Produtos não entregues pela vendedora. Desistência da pretensão de recebimento dos produtos após o decurso do prazo de mais de um ano e pedido de devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, para determinar a devolução dos valores pagos, deixando, no entanto, de reconhecer os danos morais. Teoria do tempo perdido. Dano moral reconhecido. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO. [...] entendo cabível a fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...] (TJSP; Apelação Cível 1002437-17.2017.8.26.0223; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).

mas em patamar aquém do pretendido pela autora, fixando-se em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da indenização a ser pega pela ré, vez que se mostra compatível com o caso em tela.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporcao do dano ao bem juridico da recorrente, bem como a natureza duplice do dano moral, entendo pela reforma da sentença, nessa parte, com a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) para a Recorrente, atendidos estes parametros, notadamente pelos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso e
LHE DAR PROVIMENTO
reformando a sentença de origem com o fim de
CONDENAR A RECORRIDA
ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia esta que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

SEM CONDENAÇÃO em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

E como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
.
Sem condenacao em custas e honorarios advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.